Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013427-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JOVACIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 536.340.121-53 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JOVACIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 536.340.121-53 (PACIENTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA GOMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE – RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JURI – NÚMERO DE TESTEMUNHAS – MÚLTIPLAS AUDIÊNCIAS – FATORES EXCEPCIONAIS – DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – PEDIDO DEFENSIVO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFENSIVO – ATOS PROCESSUAIS DA DEFESA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA - SÚMULA 64 DO STJ - SESSÃO DE JULGAMENTO – IMINENCIA –– PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ – CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ E TJMT -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - PACIENTE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL POR HOMICIDIO - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

O rito escalonado do Tribunal do Júri, o número de testemunhas arroladas e ouvidas e a realização de múltiplas audiências de instrução e julgamento constituem fatores excepcionais que justificam a demora para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP).

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa ”
(STJ, Súmula 64).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A gravidade do crime e periculosidade do agente, extraída do modo de execução do homicídio e da reiteração criminosa, justificam a prisão preventiva, por se tratarem de elementos capazes de demonstrar risco social (RHC nº 118.529/MG;

RHC 121.501/RJ; TJMT HC nº 1015006-86.2019.8.11.0000).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

“A reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013427-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ARAPUTANGA

IMPETRANTE(S):

DRª. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE(S):

JOVACIR BATISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOVACIR BATISTA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos ação penal (Código 105453), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a segregação cautelar perduraria há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses e
“não se tem noticia de data sobre o seu julgamento”
a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar
;
3) o paciente
possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo]
; 4)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas
(ID 47643478), com documentos (ID 47643479).

O pedido liminar foi indeferido (ID 48025952).

O Juízo singular prestou informações (ID 48665463).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso, denunciado e processado, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, haja vista que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva – Alega a presença de predicados pessoais positivos e aponta o excesso de prazo – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública – Gravidade acentuada do crime – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Excesso de prazo não configurado – Ausência de demonstração da desídia do magistrado de primeiro grau – Sessão em Plenário marcada para o dia 30.09.2020 – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”
. (Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça, ID 49339975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.8.2018, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão temporária, foi preso e o mandado foi cumprido no dia 17.10.2018 (
Código
103791/Sistema
Primus
).

Em 14.12.2018, decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Aduz a Autoridade Policial que PATRICIA GOMES DA SILVA andava pelas ruas da cidade de Reserva do Cabaçal-MT e era usuária de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, situação que teria motivado o genitor de JOVACIR BATISTA DE SOUZA, senhor JAIR BATISTA DE SOUZA, a ampará-la em sua residência, fato que desagradou JOVACIR, desencadeando uma série de desentendimentos entre o representado e a vítima, até a morte de PATRICIA que ocorreu no dia 25/9/2018, o que foram confirmadas pelas informações contidas no boletim de ocorrência n. 2018/190255.

A Autoridade Policial relatou que em uma “denúncia” anônima recebida através do telefone n. 197 no dia 27/9/2018, foram informados que o executor de PATRICIA teria sido JOVACIR, inclusive contando com detalhes como os fatos teriam acontecido, oportunidade em que o informante anônimo afirmou que JOVACIR, vulgo “CHEIRO/CHERO”, filho do senhor JAIR, teria deixado seu carro UNO, cor vermelha, estacionado a uns duzentos (200) metros do local do crime, ocasião em que teria saído do interior do veículo portando um facão enrolado em um pano e retornando tempos depois, saindo no seu veículo com rumo ignorado, inclusive acrescentando que uma senhora catadora de latinhas teria visto JOVACIR entrar na casa de JAIR no dia do crime, local onde possivelmente estaria a vítima.

Relatou a Autoridade Policial que ao que parece, JOVACIR residia com o seu pai, senhor JAIR, entretanto por questões de incompatibilidade com PATRICIA, nova residente da casa, JOVACIR decidiu sair de casa e morar em outro lugar, e que nas oitivas ficou evidente que JOVACIR não aceitava a presença de PATRICIA na casa de seu pai, fato agravado pelos vícios de PATRICIA, uma vez que ela era uma contumaz consumidora de drogas ilícitas e lícitas e quando sob efeito de tais drogas, ficava muito agressiva e na maioria das vezes em que JOVACIR estava presente, a contenda entre os dois era uma certeza inconteste, pois o pai de JOVACIR tratava PATRICIA com muito carinho e compreensão, dispêndio que nunca teve com sua mãe na época em que conviviam, segundo relatos do irmão do agressor.

[...] Da mesma forma, foi a oitiva de JOACI BATISTA DE SOUZA, irmão do representado, que ao ser ouvido na delegacia traçou o perfil violento de JOVACIR, fazendo um relatório do que poderia ocorrer no futuro com PATRICIA, nessa oportunidade, JOACI expõe que JOVACIR e PATRICIA eram inimigos e que JOVACIR a havia ameaçado de morte há algum tempo, fato confidenciado por PÁTRICIA a JOACI, dizendo inclusive que tinha muito medo que JOVACIR matasse PATRICIA a qualquer momento, pois o ódio que JOVACIR nutria pela vítima era externado em suas conversas, sempre que o assunto era relativo a PATRICIA.

Na expectativa de confirmar as informações repassadas pelo noticiante anônimo, os policiais procuram a catadora de latinhas para confirmarem ou não o relato feito, e ao procurarem, localizaram a senhora MARIA DO CARMO DA PENHA, que diz conhecer a família muito bem e descreve os traços físicos da pessoa que viu entrando na residência do senhor JAIR por volta das 5h, do dia do fato, características que se assemelham com os traços físicos de JOVACIR, vulgo “CHEIRO/CHERO”, sendo também constatado que o representado tem um carro com as características citadas pelo noticiante.

O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente no caso de homicídio, em análise.

A manutenção do representado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, havendo a reiteração na prática do crime, ocorridos nesta cidade, o que abala especialmente o sentimento de paz e tranquilidade dos cidadãos.

A prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social.

Por fim, presente o requisito do art. 313, I, do CPP, já que o delito de homicídio, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido e DECRETO a prisão preventiva de JOVACIR BATISTA DE SOUZA, vulgo “CHEIRO”, CPF 536.340.121-53, RG 10221573 SSP/MT, filho de JAIR BATISTA DE SOUZA e ZILDA ANTONIA DE SOUZA, residente na Rua Andaraí, S/N - Casa do Sr. Jair, centro, em Reserva do Cabaçal-MT, por entender que se encontram presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal..”
(
Código
103791/Sistema
Primus
).

Em 19.12.2018, foi recebida a denúncia.

Em 7.1.2019, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

Em 23.1.2019, ocorreu a audiência de instrução e julgamento e foi colhido depoimento de 9 (nove) testemunhas e, designada nova data para oitiva das testemunha faltante e interrogatório do paciente.

Em 22.5.2019, foi ouvida a testemunha, bem como procedido o interrogatório do réu.

Em 30.5.2019, em alegações finais, a defesa pugnou pela reabertura da instrução processual com designação de nova data de audiência para oitiva da testemunha Maria do Carma.

Em 18.6.2019, em nova audiência a testemunha foi ouvida e foi indeferida a revogação da prisão.

Em 5.11.2019, o juiz da causa proferiu a decisão de pronúncia e manteve a segregação preventiva nestes termos:

[...]Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio JOVACIR BATISTA DE SOUZA, vulgo “CHEIRO”, brasileiro, diarista, portador da cédula de identidade RG n. 1022157-3, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob n. 536.340.121-53, nascido em26/5/1969, natural de Frei Jorge/MG, filho de Jair Batista de Souza e Zilda Antônia de Souza, com endereço indicado como sendo cidade de Reserva do Cabaçal/MT, atualmente preso na Cadeia Pública local – telefone n. (65) 99808-4708, pelo delito tipificado no art. 121, §2º, IV do CP, o que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal.

[...] Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, o acusado deverá permanecer preso, porque ainda presentes os requisitos da prisão cautelar e necessidade de garantia da ordem pública, não somente pela forma como que aparentemente se deu o ilícito contra a vida, mas porque responde a processos penais outros, inclusive medida protetiva de urgência em favor da sua genitora, quem foi intimada e manifestou a manutenção das medidas.”
. (ID 47643479)

Interposto o Recurso em Sentido Estrito nº 0003827-92.2018.8.11.0038, esta e. Câmara desproveu-o no dia 11.3.2020, sendo que o v. acórdão transitou em julgado no dia 8.6.2020 (www.tjmt.jus.br).

A sessão plenária está designada para o dia 30.9.2020 (www.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, considerado o período entre a prisão (17.10.2018) e o relatório desta impetração (16.7.2020).

Todavia, o rito escalonado do Tribunal do Juri, o número de testemunhas arroladas e ouvidas [10] e a realização de audiências de instrução e julgamento [3] constituem fatores excepcionais que justificam a demora para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 466.928/ES - Rel. Ministra Laurita Vaz - 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

A dilação do prazo também decorreu de atos processuais provocados pela Defesa, tais como pedido de reabertura da instrução processual e a interposição de recurso em sentido estrito, a atrair a incidência da Súmula 64 do STJ,
in verbis
:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
.

Outrossim, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima, de modo que existe previsão para formação da culpa (STJ,

RHC nº 80.908/AL – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, a dilação processual injustificada não resulta caracterizada.

Em sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime
, visto que o paciente teria adentrado à residência do seu genitor, aproveitando-se de uma queda de energia no Município de Reserva do Cabaçal e matado Patrícia Gomes da Silva, com diversos golpes de arma branca, durante momento de desatenção [vítima
“sentada ou deitada”
], por não concordar com o abrigo que o seu pai

fornecia à vítima; bem como na reiteração criminosa específica (
Código 97401/Comarca Araputanga).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime e periculosidade do agente, extraída do modo de execução do homicídio e da reiteração criminosa, justificam a prisão preventiva, por se tratarem de elementos capazes de demonstrar risco social (RHC nº 118.529/MG - Rel. Ministro – 25.5.2020;

RHC 121.501/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (periculum libertatis), à luz da
gravidade
concreta do
crime
, além da renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de
reiteração
delitiva.”
(HC nº 1015006-86.2019.8.11.0000 - Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 4.12.2019).

Assim sendo, impõe-se preservar a segregação cautelar.

Por sua vez,
os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Outrossim, sua valoração para efeito de liberdade depende de outras variantes positivas, especialmente bons antecedentes.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria matado a vítima
Patrícia Gomes da Silva
enquanto responde ação penal por tentativa de homicídio, ocorrida em 19.11.2017 (Código 97401/Comarca Araputanga), a demonstrar que se envolveu em dois crimes contra a vida, num período de aproximadamente um ano.

A habitualidade delitiva revela ser a custódia preventiva necessária para acautelamento do meio social diante do risco de reprodução de fatos criminosos
(STJ, HC nº 363.107/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 26.10.2016; RHC 106.283/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2019).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
A
reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.7.2016).

Portanto, mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020